Tribunal: TJMT
Processo: 1042732-25.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042732-25.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), MARIA EDINALVA HENRIQUE CARNEIRO - CPF: 522.596.331-53 (AGRAVADO), EDIVILSON JOSE GUIMARAES - CPF: 141.787.371-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIV
IL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO
. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA NA ORIGEM. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. MULTA COMINATÓRIA. REDUÇÃO DO VALOR QUE SE MOSTRA INVIÁVEL,
SOB PENA
DE RETIRAR O CARÁTER COERCITIVO DA MEDIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento
contra decisão que, em ação anulatória de ato jurídico cumulada com indenização por danos morais, deferiu tutela de urgência para suspender descontos decorrentes de empréstimo consignado impugnado, incidentes sobre benefício previdenciário de pensão por morte, bem como fixou multa diária para o caso de descumprimento.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência voltada à suspensão dos descontos, bem como a proporcionalidade da multa cominatória fixada para garantir o cumprimento da ordem judicial.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3.
A concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300).

4.
A negativa de contratação pela consumidora, aliada à prova dos descontos em verba de natureza alimentar, confere plausibilidade à alegação em sede de cognição sumária.

5.
O perigo de dano decorre da continuidade dos descontos, aptos a comprometer a subsistência da parte autora, revelando risco concreto e atual ao resultado útil do processo.

6
.
Mostra-se pertinente manter a imposição da multa diária, fixada em valor e prazo razoáveis, a fim de dar efetividade à decisão judicial,
sobretudo por se tratar de faculdade do magistrado adotar medidas coercitivas em caso de descumprimento de ordem judicial.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

7
.
Recurso não provido
.

Tese de julgamento:
“1. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, é legítima a concessão de tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário.
2
. A multa diária fixada em valor proporcional e razoável constitui meio adequado para assegurar
a efetividade da decisão judicial.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
313.185/MS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 03.10.2013,
DJe
11.11.2013;

TJMT, N.U. 1011334-94.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 08.06.2024;

TJMT, N.U. 1009572-82.2020.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 25.06.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Banco Santander (Brasil) S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação Anulatória de Ato
Jurídico cumulada com pedido de tutela antecipada e indenização por danos
morais ajuizada por Maria
Edinalva
Henrique Carneiro
.

Na origem, a autora alegou jamais ter contratado o empréstimo consignado com descontos incidentes diretamente sobre seu benefício previdenciário de pensão por morte. Sustentou não ter recebido qualquer quantia em sua conta bancária. Asseverou que os descontos comprometem sua subsistência, por se tratar de benefício de natureza alimentar.

A decisão agravada deferiu a tutela de urgência para determinar a imediata suspensão dos descontos relativos ao contrato impugnado, fixando multa diária para o caso de descumprimento, bem como concedeu à autora os benefícios da gratuidade da justiça.

O Agravante sustenta
, em síntese, a ausência de probabilidade do direito, por entender que a simples alegação de inexistência da contratação não autoriza a suspensão dos descontos em sede liminar, bem como a inexistência de perigo de dano irreparável, uma vez que os valores poderiam ser compensados ou restituídos ao final da demanda. Aduziu, ainda, risco de irreversibilidade da medida e desproporcionalidade da multa diária fixada. Requereu a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para revogar a tutela antecipada ou, subsidiariamente, reduzir ou afastar a multa cominatória.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

Contraminuta pela manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se
à verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência concedida na origem,
consistente na suspensão dos descontos relativos a empréstimo consignado cuja contratação é impugnada pela parte autora.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo,
in
verbis
:

“Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§
3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”
.

A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que, mesmo em juízo preliminar, revela-se apta a tornar-se definitiva quando do exame do mérito. Compete ao requerente demonstrar
os requisitos que a autorizam
a probabilidade
do direito e o perigo de dano
, sendo cabível sua concessão apenas quando tais elementos estiverem devidamente evidenciados.

No caso,
verifica-se que a autora apresentou elementos suficientes a indicar a plausibilidade de sua alegação. Há nos autos documentação que demonstra a existência de descontos em seu benefício previdenciário decorrentes do contrato questionado
.
Soma-se a isso o fato de a autora afirmar que jamais anuiu com a contratação, circunstância que, embora dependa de instrução probatória para solução definitiva, é apta a justificar a intervenção judicial em caráter provisório.

Dessa forma, ao menos neste momento processual, em cognição sumária, considera-se demonstrada a probabilidade do direito, o que não impede a alteração desta decisão por ocasião do julgamento de mérito do processo pelo juízo.

Do mesmo modo, em decorrência dos efeitos negativos que advém dos descontos, resta caracterizado, por ora, o perigo de dano,
porquanto a continuidade da situação
pode causar prejuízos financeiros imediatos e de difícil reparação.

Assim, verifica-se a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar, de forma que é caso de manter a decisão proferida pelo juízo de origem, máxime porque não comprovada situação contrária, nesse momento processual.

Ademais, a matéria demanda a competente instrução probatória, em respeito aos princípios do devido processo legal, ampla defesa e contraditório, cujo exame reserva-se ao próprio mérito da ação principal.

Quanto à insurgência a respeito da cominação de multa para o caso de descumprimento, da análise observa-se que tal imposição objetiva que o requerido cumpra a ordem de suspensão imediata dos descontos realizados na conta corrente do autor, porque presentes os requisitos da probabilidade do direito postulado e perigo de dano.

Vê-se, assim, que a imposição da penalidade se faz necessária como forma de compelir a parte a obedecer à determinação judicial. Seu objetivo não é o de castigar a parte, mas fazer com que cumpra a obrigação determinada.

A respeito do tema:

“[...] É devida a aplicação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de decisão judicial que determina a exclusão ou impede a inscrição do nome do devedor em cadastro de restrição de crédito. [...] (STJ, Quarta Turma,
AgRg
no
AREsp
313.185/MS, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 03.10.2013,
DJe
11.11.2013).”

Quanto ao valor estipulado de
R$ 200,00, limitado a R$ 2
.000,00,
verifica-se que é adequado
e proporcional ao objetivo de compelir o réu ao cumprimento da obrigação, sem ocasionar enriquecimento indevido à parte agravada.
Ademais, não se mostra exorbitante, frente ao patrimônio da agravante, já que se trata de instituição financeira de grande porte.

Acerca do tema, é o entendimento desta e. Câmara:

“[...] Mostra-se pertinente manter a imposição da multa diária, fixada em valor e prazo razoáveis, a fim de dar efetividade à decisão judicial, sobretudo se considerar que é faculdade do magistrado a aplicação de medidas coercitivas em caso de descumprimento de ordem judicial. (N.U 1011334-94.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2024,
Publicado
no DJE 08/06/2024).”

“[...] Em que pesem os argumentos do agravante, o valor da multa diária, fixado no patamar de R$ 500,00 (quinhentos reais), não se mostra desproporcional ou mesmo desarrazoado, mais ainda quando se verifica o porte financeiro do agravante. (N.U 1009572-82.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2020,
Publicado
no DJE 25/06/2020).”

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026